Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000186-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA e outros

Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, GISELLY MARTINELLI FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA.
BOA-FÉ. NÃO DEVOLUÇÃO. INAPLICABILIDADE TEMA 692 STJ.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A alegação do INSS de enriquecimento sem causa não se sustenta, uma vez que os períodos de percepção da tutela antecipada (24/09/2015 a 23/09/2016) e do benefício reconhecido em sentença (10/03/2015 a 28/05/2015) não se sobrepõem, inexistindo duplicidade de pagamento.

Não cabe restituição dos valores recebidos por força de tutela antecipada, pois a sentença confirmou parcialmente os efeitos da medida provisória e não houve revogação da decisão, afastando a aplicação do Tema 692 do STJ.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a inexistência de sobreposição de períodos de benefício e afastou a repetição de valores por considerar ausente o pagamento indevido, reconhecendo a boa-fé do beneficiário e o caráter alimentar das prestações previdenciárias.

O prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se atendido quando a questão jurídica é efetivamente, ainda que não haja menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8000186-44.2015.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e, como Embargad
o –

CELIA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A